Tribunal: TJDFT
Processo: 0750392-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. PEDIDO DE GUARDA DEFINITIVA FORMULADO PELA AVÓ PATERNA. CRIANÇA. SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO ESPECIALIZADO PARA JULGAR O PEDIDO DE GUARDA DEFINITIVA.

1. A competência da Vara da Infância e da Juventude para apreciação de pedido de guarda somente se justifica, nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea “a” do ECA, quando configurada alguma das hipóteses descritas no art. 98 do Estatuto, é dizer, quando a criança ou o adolescente estiver em situação de risco. Do contrário, o pedido deve ser analisado pela Vara de Família.

2. No caso concreto, o pedido de guarda definitiva do menor se origina de situação de ameaça/violação a direitos daquele, tanto assim que a guarda provisória fora concedida à avó paterna pelo juízo da Infância e da Juventude, o que não afasta, por si só, a situação de risco da criança (art. 98) e, consequentemente, tampouco a competência da vara especializada para julgamento do pedido de guarda definitiva.

3. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitante, isto é, o da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal para processar e julgar a causa originária.